Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008612-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY APARECIDO GONCALVES JUNCHER - CPF: 453.025.531-04 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Shirley Aparecido Gonçalves Juncher
contra a sentença (Id. 99673028) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Assegura que “
o cargo público ocupado pela Recorrente de zeladora não foi criado pela Lei Municipal no 568/99, foi apenas reestruturado
.”.

Assevera que “
o cargo de zeladora, serviço essencial existia muito antes, ocorre que tal cargo como vários da administração municipal passaram por reestruração de salários, carga horária e etc., no entanto não se pode usar Lei nova que apenas reestruturou com a falácia de criação de cargo novo, o que não prospera
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
reforme integralmente o r. decisum objurgado
[...]
, com a improcedência dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
.”.

Contrarrazões (Id. 99673036).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 111750961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da sentença proferida na
ação ordinária de cobrança
, código no 230267,
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, é do seguinte teor:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 99673000 – fls. 11/12).

O acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 99673001 – fls. 1/2).

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 99673002),
Shirley Aparecido Gonçalves Juncher
, na data de 3 de julho de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...] (Id. 99671452 – fls. 3/4).

Todavia,
Shirley Aparecido Gonçalves Juncher
, na data de 7 de maio de 2018, já havia ajuizado demanda em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, sob a forma de
ação de cobrança
no 1004794-92.2018.8.11.0015.

Em 21 de janeiro de 2020, protocolou pedido de desistência da ação, em razão da existência da
ação ordinária de cobrança
no 0005753-85.2015.8.11.0015
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos
que discute o mesmo objeto
(
Processo Judicial Eletrônico no 1004794-92.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 28199563).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, na data de 30 de janeiro de 2020, foi prolatada sentença, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição:

[....] Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 07/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação.

Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a ocorrência da prescrição.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro

respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se,

anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C. (Processo Judicial Eletrônico no 1004794-92.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 41514952 – fls. 2/3).

Ao recurso inominado interposto, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso negou provimento:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

‘
O prazo prescricional começa a correr com a entrada em

vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (STJ, AgRg no REsp 1.424.052SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2632014; AREsp 1196439SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28112017, DJe 19122017; REsp 1809026 / AL – Rel. Ministro Herman Benjamin – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019; AgRg no AREsp 811567 / MS – Rel. ministro herman benjamin – J. 10/03/2016 – Publ. DJE 23/05/2016).

‘
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. (STJ. AgRg no REsp 1.333.769MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29112013; AgRg no REsp 1.302.854MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,Primeira Turma, DJe 1052013; AgRg no AREsp 294.130MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2942013; AgRg no AREsp 199.224MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24102012’ (STJ, AgRg no REsp 1.320.532MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1652014).

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso improvido
. (Processo Judicial Eletrônico no 1004794-92.2018.8.11.0015, Id. 46951984 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Certificou-se o trânsito em julgado em 8 de julho de 2020 (Processo Judicial Eletrônico no 1004794-92.2018.8.11.0015, Id. 34488812).

Pois bem.

É certo que
, a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afasta a litispendência
. Todavia, para que o autor possa se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, na forma no
artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
:

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
.

No entanto, para que o pedido de suspensão seja eficaz, este deverá ser feito antes de prolatada sentença na ação individual, e antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva
. (AgInt no RMS 41.809/GO, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1859463/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Ademais, para o alcance dos efeitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, é necessário que o pedido de suspensão seja formulado anteriormente à prolatação de sentença de mérito no feito individual e no processo coletivo
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1702784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.

2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o
decisum
coletivo for pela procedência do pleito.

3.
Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva
.

4.
Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Além disso, os efeitos do referido artigo aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AÇÃO COLETIVA
.
ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
INAPLICABILIDADE
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA
.

1.
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1857769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1545185/SC, relator Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de março de 2020). [sem negrito no original]

Por outro lado, apesar
Shirley Aparecido Gonçalves Juncher
ter protocolado pedido de desistência da ação individual em 21 de janeiro de 2020, certo é que “
só produzirá efeitos após homologação judicial
” (artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Todavia, como visto, o pedido não foi analisado, e o processo foi extinto, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição.

Ademais,
por não formar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1890827/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...] 6. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015, e AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).

7. Embora haja a relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1o do art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990), ‘os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe’, não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular em juízo o direito subjetivo.

8. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou utilizar o título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito a promover ação individual para a discussão do direito subjetivo.

9.
As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
(AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015).

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722626/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Daí consequente, dúvida alguma há de que a apelante pretende valer-se do título executivo coletivo para rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material formada na ação individual.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022